Tribunal: TJSP
Processo: 0155156-31.2007.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Alegação, ademais, de violação a dispositivos legais e constitucional – Inexistência – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, para o que não se prestam os embargos, ainda que para o fim de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Alegação, ademais, de violação a dispositivos legais e constitucional – Inexistência – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, para o que não se prestam os embargos, ainda que para o fim de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos rejeitados.